Tribunal: TJES
Processo: 0000763-81.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000763-81.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALD PATRICK BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, uma vez que diante da natureza e quantidade da droga apreendida, verifica-se que o apelante em nada se aproxima do pequeno traficante. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000763-81.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALD PATRICK BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LIVIA DE MIRANDA WANZELER - ES26047-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 09 de abril de 2023, por volta das 15h23min, na Rua José Grippa, Pombal II, Jacupemba, nesta Comarca, o denunciado RONALD, trazia consigo, 132 (cento e trinta e dois) pinos de cocaína e 78 (setenta e oito) pedras de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão de fls. 14. Segundo os autos, policiais militares realizavam patrulhamento no Bairro Pombal II, quando visualizaram o ora denunciado que e conhecido pelo envolvimento no tréfico, saindo do quintal de uma residência abandonada. Ao se aproximarem, os policiais deram voz de abordagem e realizaram busca pessoal em RONALD, sendo localizado em seu calçao dois pinos de cocalna. O Ato contInuo, ao realizarem urna breve busca no quintal da referida casa, os policiais encontraram uma sacola escondida dentro de urn colchão, onde encontraram várias cargas de pinos de substância anãloga a cocalna e diversos invOlucros contendo pedras de crack, razäo pela qual, efetuaram a prisão de RONALD em flagrante delito. Desta forma, pelas cfrcunstâncias da prisão, pela apreensão da droga, bern como pela dinâmica dos fatos, denota-se a existência de materialidade e indIcios suficientes de autoria quanto a prática do comércio de entorpecentes. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, busca a defesa pela absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 08/15, auto de apreensão de fls. 16 e pelo boletim de ocorrência de fls. 23/26.

Os policiais militares Pedro Zamperlini e Wanderson Rossoni, ao prestarem depoimentos em juízo, afirmaram que o acusado sempre ficava em local de intenso tráfico de drogas e que no dia dos fatos viram Ronald saindo de uma casa abandonada.

Os policiais afirmaram, de modo uníssono, que com o apelante foi encontrada pequena quantidade de drogas, mas no quintal da casa abandonada foi apreendida uma grande quantidade de entorpecentes.

O acusado, em contrapartida, negou a prática do crime de tráfico, afirmando que estava no local comprando drogas por ser usuário.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, resta inconteste que Lucas incorreu em dois dos verbos do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, qual seja, “trazer consigo e guardar”, razão pela qual não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em continuidade, requer a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Após atenta análise do caderno processual, não vejo motivos para acolher a tese defensiva.

Isso porque, tal como bem fundamentado pelo magistrado de primeira instância, diante da grande quantidade de droga apreendida (132 pinos de cocaína e 78 pedras de crack), verifica-se que o apelante em nada se aproxima do pequeno traficante, a quem se destinaria a benesse aqui pleiteada.

Por fim, no que tange ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.